Tribunal: TJES
Processo: 5000484-76.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-76.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO VICTOR MARRONE FELICISSIMO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação penal por crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação para o tráfico, tráfico de drogas e corrupção de menores, revogou a prisão preventiva dos acusados e a substituiu por medidas cautelares diversas, pleiteando o restabelecimento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o restabelecimento da prisão preventiva dos acusados; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas do cárcere são suficientes e adequadas à luz da gravidade concreta dos fatos e da situação processual atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos contemporâneos que evidenciem sua imprescindibilidade.

4. Embora haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se verifica contemporaneidade apta a justificar o restabelecimento da prisão, pois os acusados estão em liberdade desde novembro de 2025 sem descumprimento das cautelares ou prática de novos delitos.

5. A longa duração da prisão cautelar anteriormente suportada por parte dos acusados, aliada à ausência de culpa da defesa pela demora processual, impõe reavaliação da necessidade da medida extrema.

6. A instrução criminal encontra-se praticamente encerrada, reduzindo a necessidade da custódia para garantia da conveniência da instrução.

7. A gravidade concreta dos fatos e o modus operandi indicam periculosidade dos agentes, tornando insuficientes medidas cautelares meramente formais.

8. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico configura medida intermediária adequada, pois restringe a liberdade, permite controle estatal e mitiga o risco de reiteração delitiva.

9. Em relação ao acusado foragido, a imposição de prisão domiciliar monitorada mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de contemporaneidade e o cumprimento regular de medidas cautelares afastam a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva deve ser aplicada como medida excepcional, sendo cabível sua substituição por cautelares diversas quando suficientes e proporcionais.

3. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui medida adequada para conciliar a gravidade concreta do delito com a necessidade de restrição proporcional da liberdade.

4. O estágio avançado da instrução criminal reduz a necessidade da custódia cautelar para higidez da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 315, § 1º; 317; 319, IX; 581, V. CP, arts. 121, § 2º, V, VII e VIII; 14, II. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JOÃO VICTOR MARRANE FELICISSIMO
,
ALEJANDRO SOUZA DE FREITAS
,
IGOR VIANA DELCARO
e
IAGO BORGES POSSIMOZER
, revogou a prisão preventiva dos acusados e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade em concreto das condutas imputadas aos acusados.

Afirma que não há excesso de prazo na custódia cautelar, considerando as peculiaridades do caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar dos recorridos.

Contrarrazões dos recorridos, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão atacada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18008299), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JOÃO VICTOR MARRANE FELICISSIMO
,
ALEJANDRO SOUZA DE FREITAS
,
IGOR VIANA DELCARO
e
IAGO BORGES POSSIMOZER
, revogou a prisão preventiva dos acusados e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade em concreto das condutas imputadas aos acusados.

Afirma que não há excesso de prazo na custódia cautelar, considerando as peculiaridades do caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar dos recorridos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP),
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO VICTOR MARRANE FELICISSIMO, ALEJANDRO DE SOUZA FREITAS, IAGO BORGES POSSIMOZER e IGOR VIANA DELCARO imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, V, VII e VIII, na forma do art. 14, II (três vezes), ambos do Código Penal, no art. 244-B do ECRIAD (duas vezes) e nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia 06/08/2024, no “Beco do Machado”, São Mateus/ES, os denunciados, agindo em conjunto com dois adolescentes, teriam efetuados diversos disparos de armas de fogo (incluindo disparos em rajada) contra três policiais militares em serviço.

Os policiais revidaram e os suspeitos fugiram por uma mata, abandonando no local um carregador de pistola com 49 munições, sete celulares e uma caderneta de anotações, além de uma sacola contendo expressiva quantidade de drogas: 246 pinos de cocaína, 141 porções de maconha e 16 pedras de crack.

Inicialmente, em decisão datada de 01/11/2024, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base na gravidade em concreto das condutas imputadas aos acusados.

Posteriormente, em decisão proferida no dia 05/11/2025, a autoridade coatora revogou as prisões preventivas dos acusados, sob os seguintes fundamentos:

O réu JOÃO VICTOR encontra-se preso preventivamente há 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias, desde a conversão do flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia ao qual foi submetido em 08/08/2024 (id. 48382975, fls. 99/102). Da mesma forma, o acusado IGOR encontra-se há 316 (trezentos e dezesseis) dias preso preventivamente, desde o cumprimento da ordem de prisão expedida por este Juízo (id.57090985).

Quanto ao acusado IAGO, seu mandado de prisão foi cumprido no dia 01/10/2025, estando há 35 (trinta e cinco) dias sob custódia cautelar (id. 79813659). Já em relação ao réu ALEJANDRO, encontra-se em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto.

Destaco que a denúncia foi recebida em 01/11/2024 (id. 53695230) e, por razões não atribuíveis à Defesa, a instrução somente foi iniciada em 17/06/2025 (id. 71191658), mesmo se tratando de processo que tramita com réu preso.

As alegações finais do Ministério Público foram apresentadas em 31/10/2025 (id. 82112109). Ainda que a referida manifestação final não tenha sido apresentada anteriormente em decorrência da ausência do laudo de extração dos telefones celulares, restou consignado na decisão de id. 78547059, proferida em 15/09/2025, que a apresentação da peça processual deveria ocorrer com ou sem a juntada da perícia.

Considerando o tempo que encontram-se custodiados os acusados, bem como a dinâmica dos fatos e a primariedade, entendo que os fundamentos que outrora justificaram a prisão processual não mais subsistem.

Vale dizer, ainda, que conforme certidão de id. 72194552 e em consulta ao sistema SEEU, verifico que os réus são primários e que todos possuem advogados constituídos nos autos, sendo a prisão preventiva medida excepcional e desnecessária em face dos demais elementos dos autos no contexto processual atual.

Em face da referida decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Além disso, o art. 315, § 1º, do CPP exige que, para a decretação da prisão preventiva, “
seja indicado concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

No caso, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme elementos constantes do caderno inquisitivo, entendo que inexiste contemporaneidade a justificar o restabelecimento da prisão dos acusados.

Isso porque os recorridos se encontram em liberdade desde novembro/2025, sem que tenha havido notícias de descumprimento das cautelares fixadas ou a prática de novos delitos.

Inclusive, esta eg. Corte, em decisão proferida pelo culto Desembargador Eder Pontes da Silva nos autos da ação cautelar inominada nº 5019407-34.2025.8.08.0000 ajuizada pelo MP visando a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, entendeu pela desproporcionalidade do restabelecimento da prisão dos acusados, entendendo que a manutenção das cautelares fixadas pelo Juízo de origem, atrelada à prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, seria suficiente para a garantia da ordem pública:

(...) E não é só. Importante destacar que a decisão de revogação das prisões preventivas impôs medidas cautelares simplórias, tais como o comparecimento em juízo, proibição de contato com testemunhas e de se ausentar da comarca (ID 16974804).

Contudo, a materialidade e o modus operandi revelaram uma periculosidade extrema que tornam tais medidas cautelares manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

(...)

Firme em tal premissa, entendo que o pleito ministerial inicial pelo restabelecimento da prisão preventiva integral nos moldes anteriores (cárcere) merece ser ponderado em face do princípio da proporcionalidade e da real situação processual atual, onde a instrução criminal está praticamente encerrada, mitigando a necessidade de custódia para a conveniência da instrução.

Além disso, o considerável lapso temporal em que JOÃO VICTOR e IGOR estiveram presos preventivamente, ainda que não configure ilegalidade absoluta, face à complexidade do feito, sugere que a medida máxima deve ser revista, sem que isso signifique o abandono total da cautelaridade.

Como visto, o legislador, ao reformar o Código de Processo Penal, reforçou o caráter de ultima ratio da prisão, incentivando a aplicação de medidas menos gravosas quando suficientes e adequadas. Contudo, entre a prisão em regime fechado e a simples liberdade atrelada a comparecimento periódico (medidas revogadas pelo juízo a quo), existe o gradiente das medidas alternativas severas.

Neste ponto, a meu sentir, do pedido subsidiário do Ministério Público de 1º grau, qual seja, prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico obrigatório – art. 317, c/c 319, inciso IX, ambos do CPP, apresenta-se como a solução mais adequada e proporcional para este caso concreto.

Isso porque, a prisão domiciliar, especialmente quando associada ao monitoramento eletrônico, assegura a restrição da liberdade dos agentes e o controle estatal sobre seus deslocamentos e contatos, mitigando o risco de reiteração delitiva e garantindo, simultaneamente, que a cautela processual não se torne excessivamente onerosa em função do tempo já decorrido e da primariedade alegada.

Ou seja, a meu sentir, a medida é suficientemente robusta para garantir a ordem pública, dada a periculosidade demonstrada pelo modus operandi dos crimes imputados, e, ao mesmo tempo, responde à necessidade de reavaliação periódica da cautelaridade, imposta pela legislação.

Em relação ao acusado ALEJANDRO SOUZA DE FREITAS, o qual se encontrava foragido e se furtou à aplicação da lei penal, a imposição da prisão domiciliar monitorada, com efetivo cumprimento imediato após sua localização ou apresentação, revela-se indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, requisito que claramente não estava atendido pela simples revogação da prisão e imposição de comparecimento a termo de compromisso.

Destarte, o fumus boni iuris se manifesta na necessidade de cassação da decisão revogatória de custódia cautelar, por insuficiência das medidas impostas (art. 282, § 6º, CPP) e o periculum in mora exsurge da gravidade concreta dos fatos e do risco real à ordem pública, que exige, senão a prisão preventiva integral, ao menos uma cautelar capaz de efetivamente restringir a liberdade dos Requeridos.

Nesse contexto, considerando o tempo de prisão provisória a que os acusados JOAO VITOR, IAGO e IGOR estiveram submetidos, atrelado à primariedade dos acusados e o atual andamento da ação penal originária, a qual já se encontra com a instrução criminal encerrada, aguardando a apresentação de alegações finais defensivas, entendo que o restabelecimento da prisão preventiva se mostra desproporcional e desnecessário para acautelar a ordem pública, devendo ser mantida as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
e por esta Corte no âmbito da mencionada cautelar inominada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de impor aos acusados a medida cautelar de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, mantidas as cautelares de proibição de contato com as vítimas e testemunhas e a obrigação de comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimados.

É como voto.